Tribunal: TJMT
Processo: 1015993-88.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1015993-88.2020.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ESPÓLIO DE CARLOS PEREIRA BALCAÇAR, representado por ROMMEL ARAÚJO BALCAÇAR, em virtude da decisão proferida pelo Juízo da 2.a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais n. 1014065-93.2020.8.11.0003, proposta em desfavor de BANCO SANTANDER S.A., indeferiu o pedido de tutela antecipada para que o Banco Agravado exibisse os documentos referentes ao fundo de investimento no 2225274.
Inconformado, o Agravante aduz que a mantença da decisão atacada prestigia a recalcitrância do Recorrido em descumprir determinação judicial lançada nos autos no 1003677-05.2018.811.0003, em trâmite na 4.a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, bem como constitui lesão ao direito de ter acesso aos documentos requestados na ação de origem.
Assevera que, em 08/01/1990, o de cujus investiu NCz $ 6.000,00 (seis mil cruzados novos) no Fundo de Aplicação de Curto Prazo, no Banco América do Sul (CGC no 56.825.326/0001 -02), no 1153332, e foi informado, à época, que tais valores haviam sido confiscados pelo Plano Collor.
Afirma que após a incorporação do banco América do Sul pela instituição financeira requerida, foi informado da existência do fundo de investimento no 2225274, vinculado ao CPF do falecido, ocasião em que foi apresentado pelo atual administrador do fundo um extrato com valores atualizados no patamar de R$ 514,06. Afirma que o administrador do fundo se negou a prestar maiores informações.
Diante desse panorama, por não estar convencido de que o real montante perfaz a quantia mencionada, pede que o Banco seja compelido a exibir os documentos referentes à aplicação financeira feita pelo de cujus.
Salienta que nos autos no 1003677-05.2018.811.0003, distribuídos em 17/05/2018 ao jupizo da 4.a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, conseguiu a determinação liminar e também em sentença para que o banco Recorrido apresente os documentos pleiteados; entretanto, em razão do efeito suspensivo atribuído ao Recurso de Apelação, tornou-se, inviável por ora, o cumprimento provisório da sentença.
Sustenta a presença dos requisitos autorizadores da medida excepcional, uma vez que os herdeiros têm urgência de averiguar o saldo do investimento porque, em razão da pandemia, o resgate do valor suprirá diversas necessidades da família.
Forte nesses argumentos, pugna pela concessão do efeito ativo e seja determinado `s Instituição Financeira Agravada a entregue dos documentos, sob pena de incidência de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais). E, no mérito, pede o provimento do Recurso.
É o relatório. Decido.
O Recurso comporta recebimento como Agravo de Instrumento, pois a hipótese se encaixa perfeitamente na hipótese prevista na exceção do artigo 1.015, I, do CPC, bem como está instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento, nos termos do art. 1.017, § 5o do novo CPC.
Como é cediço, o artigo 1.019 inciso I, do Código de Processo Civil, dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
Da análise dos autos, nesta fase de cognição incompleta, observo que não estão presentes ambos os requisitos legais para a concessão da medida initio litis porque, apesar dos documentos carreados aos autos (Id 52553991) demonstrarem, a priori, a verossimilhança das alegações recursais, não vislumbro o perigo de dano invocado pelo Agravante.
Com efeito, inexistem elementos probatórios ou mesmo indícios que corroborem as alegações do agravante de que ele ou os outros herdeiros poderão sofrer prejuízo com a manutenção da decisão atacada.
Assim, considerando que a regra processual exige a presença dos dois requisitos para a concessão da medida liminar e, in casu, não está demonstrada situação de urgência ou o risco ao resultado útil do processo
Dessa forma, ausentes os requisitos necessários para concessão da liminar recursal, indefiro o efeito ativo.
Comunique-se o Juiz singular.
Intime-se a parte Agravada para, querendo, apresentar contraminuta.
Cumpra-se.
Cuiabá, 03 de agosto de 2020.
Desa. Clarice Claudino da Silva
Relatora